Tribunal: CARF
Processo: 16707.002643/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001

PRELIMINAR. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA PERANTE A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste coisa julgada perante a fiscalização tributária a decisão da Justiça do Trabalho em que foram partes da reclamação trabalhista o contribuinte e sua antiga empregadora. Inteligência do art. 506 do CPC/2015.
ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. VERBAS NÃO DISCRIMINADAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DO IRPF.A ausência de discriminação individualizada das parcelas constantes em acordo trabalhista homologado judicialmente impede a identificação de verbas indenizatórias e remuneratórias. Não demonstrada a natureza indenizatória de parcelas específicas, prevalece a presunção de que os valores recebidos em razão do trabalho constituem acréscimo patrimonial tributável, nos termos do art. 43 do CTN e legislação de regência.
DECISÃO JUDICIAL TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.A sentença homologatória proferida pela Justiça do Trabalho não vincula a autoridade fiscal quanto à qualificação tributária das verbas, inexistindo nulidade do lançamento por suposta afronta à coisa julgada ou autoridade judiciária.
RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO. BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO.O fato de a fonte pagadora ter informado equivocadamente a natureza das verbas não elide a legitimidade do contribuinte para figurar no polo passivo do lançamento, nem afasta a incidência do imposto sobre o rendimento por ele auferido.
FGTS. VERBA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.A parcela correspondente ao FGTS, individualizada nos autos, possui natureza indenizatória definida em lei, não integrando o conceito de renda ou provento tributável, razão pela qual deve ser excluída da base de cálculo do IRPF.
TABELA DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TEMA 368/STF.
O Imposto de Renda incidente sobre rendimentos acumulados deve ser calculado aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes em cada mês de competência, observando-se o regime de competência, conforme fixado pelo STF no Tema 368 de repercussão geral. No entanto, ausente demonstração específica dos períodos e respectivos valores, a tabela progressiva segregada por cada mês se demonstra inaplicável.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
JUROS DE MORA. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA.
Consoante o decidido no Tema no 808/STF e Tema no 878/STJ, faz-se devida, no presente concreto, a não inclusão dos juros de mora na base de cálculo do imposto de renda sobre a renda de pessoa física.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16707.002643/2006-74
ACÓRDÃO
2102-004.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ZAIRA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001

PRELIMINAR. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA
PERANTE A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste coisa julgada perante a fiscalização tributária a decisão da Justiça
do Trabalho em que foram partes da reclamação trabalhista o contribuinte
e sua antiga empregadora. Inteligência do art. 506 do CPC/2015.
ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. VERBAS NÃO
DISCRIMINADAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DO IRPF.
A ausência de discriminação individualizada das parcelas constantes em
acordo trabalhista homologado judicialmente impede a identificação de
verbas indenizatórias e remuneratórias. Não demonstrada a natureza
indenizatória de parcelas específicas, prevalece a presunção de que os
valores recebidos em razão do trabalho constituem acréscimo patrimonial
tributável, nos termos do art. 43 do CTN e legislação de regência.
DECISÃO JUDICIAL TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A sentença homologatória proferida pela Justiça do Trabalho não vincula a
autoridade fiscal quanto à qualificação tributária das verbas, inexistindo
nulidade do lançamento por suposta afronta à coisa julgada ou autoridade
judiciária.
RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO. BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO.
O fato de a fonte pagadora ter informado equivocadamente a natureza das
verbas não elide a legitimidade do contribuinte para figurar no polo passivo
do lançamento, nem afasta a incidência do imposto sobre o rendimento
por ele auferido.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.002643/2006-74
2
FGTS. VERBA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A parcela correspondente ao FGTS, individualizada nos autos, possui
natureza indenizatória definida em lei, não integrando o conceito de renda
ou provento tributável, razão pela qual deve ser excluída da base de
cálculo do IRPF.
TABELA DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
TEMA 368/STF.
O Imposto de Renda incidente sobre rendimentos acumulados
deve ser calculado aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes em cada
mês de competência, observando-se o regime de competência,
conforme fixado pelo STF no Tema 368 de repercussão geral. No entanto,
ausente demonstração específica dos períodos e respectivos valores, a
tabela progressiva segregada por cada mês se demonstra inaplicável.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
JUROS DE MORA. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. NÃO INCIDÊNCIA
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA.
Consoante o decidido no Tema no 808/STF e Tema no 878/STJ, faz-se
devida, no presente concreto, a não inclusão dos juros de mora na base de
cálculo do imposto de renda sobre a renda de pessoa física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para: (i)excluir os
valores a título de juros de mora e FGTS; e (ii) afastar a multa de ofício (Súmula CARF no 73).

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.002643/2006-74
3
Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 226/308, manejado pelo contribuinte, com fundamento
art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 11-26.229 - 1a Turma da DRJ/REC, fls. 188/218, que
julgou procedente o auto de infração (improcedente a impugnação, fls. 88/130).
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
2.
Consta dos autos que a Receita Federal procedeu ao lançamento de ofício, fls. 4/14,
apontando classificação indevida de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte,
pois, segundo a fiscalização, o sujeito passivo teria declarado como “Isentos e Não Tributáveis”
valores recebidos em 20/04/2001, no montante líquido de R$ 178.742,85, decorrentes de acordo
trabalhista homologado pela 10a Vara do Trabalho de Mossoró/RN.
3.
A Fiscalização entendeu que tais valores possuíam natureza tributável, razão pela qual
procedeu à retificação ex ofício dos rendimentos declarados e constituiu crédito tributário no
valor total de R$ 122.113,97, composto por: R$ 49.154,28 de imposto, R$ 36.093,98 de juros de
mora e R$ 36.865,71 de multa de ofício, conforme demonstrativo consolidado juntado ao
processo.
4.
Para embasar o lançamento, a autoridade fiscal destacou que o acordo judicial
homologado havia consignado a existência de isenção de imposto de renda, com expressa
referência ao Provimento CG/TST no 01/1996. Entretanto, afirmou a fiscalização que, segundo o
item 1 do referido Provimento, a Justiça do Trabalho é incompetente para deliberar acerca de
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.002643/2006-74
4
valores eventualmente devidos a título de IRPF sobre créditos trabalhistas, motivo pelo qual
considerou inválida a determinação constante da sentença.
5.
Ainda de acordo com o lançamento, a Receita Federal tomou como subsídio o Parecer
PFN/RN/RWSA no 001/2006, que concluiu não possuir amparo jurídico a dispensa de incidência
tributária determinada no acordo. Com base nisso, entendeu-se devida a tributação integral dos
valores recebidos pelo contribuinte.
6.
Verifica-se dos autos que o valor pago ao contribuinte e aos demais 70 empregados da
Caixa Econômica Federal decorreu de acordo judicial firmado nos autos de reclamação trabalhista,
no qual a instituição financeira reconheceu o direito dos empregados às diferenças decorrentes da
URP de fevereiro/1989 e respectivos reflexos salariais, como FGTS, férias, gratificação natalina e
anuênios.
7.
A sentença homologatória consignou expressamente que o montante pago teria natureza
indenizatória, declarando a não incidência do imposto de renda. Nessa mesma linha, a fonte
pagadora emitiu ao contribuinte comprovante de rendimentos referente ao ano-calendário de
2001, classificando os valores como “Isentos e Não Tributáveis – Indenizações”.
8.
Diante de questionamento posterior da Delegacia da Receita Federal em Mossoró, a
agência local da Caixa Econômica Federal solicitou orientação à Superintendência de Negócios do
Rio Grande do Norte e, posteriormente, ao setor de Recursos Humanos da Matriz da empresa, em
Brasília. Este último órgão ratificou a correção das informações prestadas aos empregados,
afirmando que: “não existe imposto de renda sobre conciliação, nos termos do Provimento
CG/TST 01/1996”.
9.
Com base nessas orientações internas, a Agência Mossoró encaminhou o Ofício no 63/2002
à Receita Federal, reiterando que a empresa encontrava-se desobrigada do recolhimento do IRRF,
por força da decisão trabalhista expressa.
10.
Não obstante, a fiscalização considerou indevida a classificação dos rendimentos, motivo
pelo qual instaurou procedimento fiscal e lavrou o lançamento de ofício, alcançando o
contribuinte e os demais empregados beneficiados pelo acordo.
DA IMPUGNAÇÃO
11.
Irresignado, o contribuinte apresentou Impugnação em fls. 88, na qual sustentou, os
seguintes argumentos objetivando o cancelamento das infrações apontadas no lançamento:

⮚
os valores recebidos possuíam natureza indenizatória, conforme decisão judicial
transitada em julgado;
⮚
a fonte pagadora emitiu comprovante oficial classificando as verbas como isentas,
gerando legítima confiança;
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.002643/2006-74
5
⮚
a Justiça do Trabalho deteria competência para definir a natureza jurídica das
verbas deferidas;
⮚
a tributação violaria a segurança jurídica e a boa-fé dos empregados, e não caberia
à Administração Fiscal desconstituir decisão judicial homologatória de acordo.
12.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, fls. 188/218, julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o lançamento, nos termos assim ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2001
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física
beneficiária, os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença condenatória ou acordo, e quaisquer
outras indenizações por atraso no pagamento de rendimentos provenientes do
trabalho assalariado, das remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens, exceto aqueles
correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO PELA FONTE PAGADORA.
A falta de retenção do imposto pela fonte pagadora não exonera o beneficiário
dos rendimentos da obrigação de oferecê-los à tributação na declaração de
ajuste, quando se tratar de rendimentos tributáveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e,
ainda assim, desde que seja editado ato específico do Secretário da Receita
Federal nesse sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças
judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de
perícia e diligência, mormente quando ele não satisfaz os requisitos previstos na
legislação de regência.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a incidência da multa de oficio de 75% sobre o valor do imposto apurado
em procedimento de oficio, que deverá ser exigida juntamente com o imposto
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.002643/2006-74
6
não pago espontaneamente pelo contribuinte. Não pode a autoridade
administrativa negar-se a aplicar multa de oficio prevista em lei vigente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC.
É cabível a incidência da taxa Selic sobre o valor do crédito, quando este não for
integralmente pago no vencimento, seja qual for o motivo determinante da falta,
sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis.
Lançamento Procedente
RECURSO VOLUNTÁRIO
13.
Inconformado com a decisão de primeira instância proferida no Acórdão (fls. 188/218), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em fls. 226/308, dirigido ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, com fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
14.
O recorrente sustenta, em síntese:
⮚
A recorrente sustenta, inicialmente, a existência de ilegitimidade passiva,
reiterando os fundamentos já deduzidos na impugnação administrativa, defendendo a
consequente nulidade ab initio do procedimento fiscal, por ausência de sujeição passiva
em relação ao crédito constituído, requerendo, por essa razão, o imediato arquivamento
do processo;
⮚
Destaca, ainda em sede de preliminar, que a exigência fiscal desconsiderou o
princípio da capacidade contributiva e aplicou tributação em grau tido por confiscatório,
especialmente em razão de que, considerando a natureza e a forma como os valores foram
pagos, competiria à Fonte Pagadora — Caixa Econômica Federal — assumir eventual ônus
tributário, nos termos do art. 725 do RIR/1999, que determina que rendimentos pagos com
imposto assumido pela fonte devem ser considerados líquidos, cabendo a esta o respectivo
reajustamento do valor bruto;
⮚
No mérito, a recorrente afirma que não incide Imposto de Renda sobre os valores
recebidos no acordo homologado pela Justiça do Trabalho, seja por sua natureza
indenizatória, seja por se tratar de verba paga em decorrência de conciliação trabalhista,
amparada por decisão judicial expressa que reconheceu a inexistência de tributação.
Acrescenta que, ao informar tais valores na declaração de ajuste, limitou-se a reproduzir as
informações constantes dos comprovantes de rendimentos emitidos pela própria Caixa
Econômica Federal, devidamente classificados como “isentos e não tributáveis”, bem como
a orientação constante do processo trabalhista.
15.
É o que importa relatar.

VOTO
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.002643/2006-74
7
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
15.
O Recurso Voluntário, fls. 226/308, é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em
03/07/2009 (fl. 226), em face da ciência do acórdão recorrido em 09/06/2009 (fl. 224).
17.
Em razão do exposto e, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
PRELIMINAR
Da alegação de ilegitimidade passiva
18.
O contribuinte sustenta a nulidade do lançamento ao argumento de que inicialmente teria
sido instaurado procedimento fiscal em face da Caixa Econômica Federal — fonte pagadora — e
que o procedimento subsequente contra a pessoa física configuraria indevido redirecionamento.
19.
Verifica-se dos autos que o Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência no 04.2.02.00-
2002-00093-1, datado de 22/04/2002, não constitui ação fiscal contra a Caixa Econômica Federal,
mas simples diligência para verificar, junto à Caixa Econômica Federal, eventual recolhimento de
IRRF sobre valores pagos em acordo judicial.
20.
O único MPF-Fiscalização apto a gerar lançamento tributário é aquele dirigido diretamente
ao contribuinte, efetivamente existente nestes autos.
21.
Não há, pois, qualquer desvio procedimental, tampouco redirecionamento incompatível
com o Decreto no 70.235/1972.
22.
Alega a recorrente que quem deveria responder pelo tributo seria a Caixa Econômica
Federal, que teria assumido o ônus e informado, equivocadamente, que as verbas eram isentas,
alegação esta igualmente rejeitada, na medida em que a regra matriz do imposto sobre a renda
das pessoas físicas impõe a incidência sobre o beneficiário do rendimento, independentemente de
erro ou omissão da fonte pagadora.
25.
Ainda que se discuta eventual responsabilidade solidária ou por substituição tributária da
fonte pagadora, tal circunstância não retira a legitimidade do contribuinte para figurar no polo
passivo do lançamento.
26.
Assim, o procedimento fiscal foi instaurado corretamente, rejeitando-se a preliminar
suscitada.
Da alegação de ilegalidade do lançamento, em razão da existência de decisão trabalhista
27.
A contribuinte aduz nulidade sob o fundamento de que, tendo a sentença homologatória
do acordo trabalhista reconhecido a “não incidência” do IR sobre os valores pagos, a atuação da
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.002643/2006-74
8
Receita Federal violaria a autoridade da decisão judicial, sendo indevida a cobrança diretamente
da empregada.
28.
Ocorre que o Fisco não foi tida como parte processual, não havendo que se falar em
oponibilidade da decisão judicial perante o Fisco, sendo essencial mencionar o entendimento
consolidado do CARF, a exemplo do seguinte precedente:
Processo CARF no 15211.720029/2014-15
Acórdão CARF no 2202-004.426 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 08 de maio de 2018
PRELIMINAR. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA PERANTE A
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste coisa julgada perante a fiscalização tributária a decisão da Justiça do Trabalho em
que foram partes da reclamação trabalhista o contribuinte e sua antiga empregadora.
Inteligência do art. 506 do CPC/2015 e art. 472 do CPC/1973.
29.
Em razão disso, rejeita-se a preliminar suscitada, já que a decisão homologatória de acordo
trabalhista não vincula a Administração Tributária, tendo em vista que os procedimentos fiscais
terão sua observância estritamente nas leis as quais a regulam, as quais não foram abordadas pelo
provimento judicial, o qual analisou apenas relações de natureza trabalhista e processual, não
dispondo de competência para exonerar tributo federal, conforme expressamente prevê o
Provimento CG/TST 01/96, disposto nas fls. 48 e 50 do presente processo.
MÉRITO
Da alegação não incidência de Imposto de Renda sobre os valores recebidos no acordo
homologado pela Justiça do Trabalho
30.
O objeto de controvérsia, que ora remanesce, reside em saber se os valores recebidos em
decorrência do acordo judicial homologado pela 1a Vara do Trabalho de Mossoró – RN, FLS. 28/40,
relativos à URP/fev-1989 e reflexos (férias, 13o salário, anuênios etc.), possuem natureza
indenizatória (não sujeita à incidência do IRPF), inclusive, conforme declarado pela fonte
pagadora, ou remuneratória (sujeita à incidência do IRPF).
31.
O acordo judicial homologado em 20/04/2001 fixou o pagamento de valor global,
englobando a URP de fevereiro/89 e a integração desse índice em verbas salariais vencidas e
vincendas, bem como reflexos em férias, gratificação natalina, anuênios e FGTS.
32.
No caso concreto, constata-se que o contribuinte não trouxe aos autos elementos
probatórios suficientes à identificação individual de cada verba acordada, tampouco
documentação que demonstrasse a natureza indenizatória de parte específica dos valores.
33.
Assim, inexistem peças processuais trabalhistas que detalhem os títulos pagos, e, ainda,
inexistem cálculos discriminados nem se observa qualquer comprovação de que as quantias se
referem a danos morais, verbas rescisórias de caráter indenizatório ou recomposições não
salariais.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.002643/2006-74
9
34.
Persistindo a ausência de discriminação, mantém-se íntegra a conclusão da DRJ no sentido
de que o montante global deve ser submetido à sistemática de tributação prevista no art. 43 do
CTN, no art. 3o da Lei no 7.713/1988 e na legislação aplicável ao imposto de renda, por caracterizar
acréscimo patrimonial vinculado à relação de trabalho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo.
LEI No 7.713/1988
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de
12.4.90) (Vide ADIN 5422)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (Vide ADIN
5422)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.002643/2006-74
10
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares
ou abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do
imposto de renda.
35.
Ocorre, todavia, uma exceção específica e devidamente comprovada nos autos: às fls. 294,
há discriminação clara da parcela correspondente ao FGTS, apurado no percentual de 8% sobre o
principal. Essa verba tem natureza jurídica expressamente definida em lei (Lei no 8.036/1990)
como depósito fundiário de caráter indenizatório, que não constitui renda ou acréscimo
patrimonial do trabalhador. É de conhecimento sua natureza isenta de tributação, razão pela qual,
havendo discriminação objetiva dessa parcela — diferentemente das demais —, impõe-se afastar
sua inclusão na base do imposto de renda.
36.
Também não merecem ser objeto de incidência do IRPF os valores relativos a juros de
mora que compuseram o valor total homologado por decisão da Justiça do Trabalho, à luz do
Tema no 808/STF e Tema no 878/STJ.
37.
Vale ressaltar que, não consta o nome da recorrente na relação de nomes constantes no
demonstrativo de fl. 294, razão pela qual os montantes a título de FGTS e de juros de mora podem
ser obtidos a partir da proporcionalização do FGTS e juros de mora, sobre o valor total recebido,
em comparação com os demais valores relativos aos demais nomes apresentados no rol de fl. 294,
ressalvada a hipótese de observação direta dos valores, por outros meios de prova constantes no
presente processo e que permita a extração de referidas informações.
38.
Nas fls. 12 e 138, e fl. 156, constam indicação de que o valor do crédito da contribuinte foi
de R$ 178.742,85, e, a partir da metodologia de cálculo exposta nas fls. 294, conclui-se o seguinte
em relação à contribuinte MARIA ZAIRA PEREIRA:
Principal
88.094,06
FGTS 8%
7.047,52
Atualização (94,9%)
83.601,26
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.002643/2006-74
11
Total:
178.742,85
39.
Dessa forma, com exceção dessas parcelas específicas (FGTS e juros de mora), todas as
demais verbas constantes no acordo permanecem sem identificação precisa, não sendo possível
afirmar a natureza indenizatória de parcelas não identificadas e, portanto, devem ser tidas como
remuneratórias e, assim, sujeitas à incidência do IRPF.
40.
Em atenção ao defendido pelo contribuinte, fls. 298/300, sobre o fato de ter a Caixa
Econômica Federal ter indicado se tratar de rendimento isento, necessário considerar que, de
fato, a multa de ofício, aplicada no patamar de 75%, fl. 6, merece ser afastada, pelas razões a
seguir.
41.
É que, na fl. 210, a DRJ entendeu que o fato de a Caixa Econômica Federal (fonte pagadora)
ter prestado informações equivocadas e não ter retido o tributo não exime o contribuinte de
considerar os rendimentos sob exame como remuneratórios.
42.
De fato, o equívoco da Fonte Pagadora não exime o contribuinte de oferecer o rendimento
sob exame à tributação; no entanto, quando a Fonte Pagadora não procede com o devido
lançamento, isso induz o contribuinte a erro, merecendo ser afastada a multa de 75% aplicada,
conforme entendimento sumulado do CARF, a saber:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
43.
O contribuinte, nas fls. 296/297, argumenta que haveria de ser aplicada a tabela
progressiva.
44.
Dessa forma, à luz do Tema no 368/STF, necessário concluir que assiste razão ao
recorrente, quanto à matéria de direito, relativamente à aplicação da tabela progressiva, inclusive,
com a consideração da base tributável como rendimento recebido acumuladamente (RRA); no
entanto, não lhe assiste razão quanto à matéria fática, na medida em que não delimitou com
precisão o período (todos os meses e anos) e os respectivos valores a serem objeto de aplicação
da tabela progressiva, não sendo possível, portanto, acolher o argumento da recorrente nesse
sentido.
45.
Por fim, os juros de mora calculados sobre o crédito tributário devem ser mantidos, à luz
da Súmula CARF no 4, in verbis:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.002643/2006-74
12
46.
Assim, tendo sido verificado o inadimplemento, os juros de mora devem incidir no período
de inadimplência.
CONCLUSÃO
47.
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER o Recurso Voluntário, REJEITAR as
preliminares suscitadas e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: (a) considerando suas
naturezas indenizatórias das parcelas de juros de mora e de FGTS que compõem o valor total
recebido pelo contribuinte, excluindo-as da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física;
(b) excluir a multa de ofício; (c) manter os demais valores tributáveis e os seus respectivos juros de
mora e correção, com base na Selic.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 343
DF CARF MF
Original